Tribunal: TJDFT
Processo: 0711509-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711509-14.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: OTACILIO FERREIRA SANTANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição denominada “AGRAVO REGIMENTAL o que faz com fundamento nos artigos 258 e 259 do Regimento Interno do STJ, que injustamente negou o direito do Agravante de ter o valor do PASEP –Programa, devidamente corrigido” (ID 58366067). Sustenta o autor que "A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicou o princípio da instrumentalidade das formas para possibilitar a análise de um recurso que, embora fosse adequado para a impugnação pretendida e tivesse preenchido os pressupostos de admissibilidade, foi interposto com a denominação equivocada". Afirma que houve mero erro material na nomeação do recurso. Aduz estarem preenchido os pressupostos de admissibilidade do recurso específico. Menciona que "a decisão da 2a Turma não oportunizou ao agravante o contraditório e a ampla defesa de forma integral, tendo em vista que não foram considerados todos os argumentos apresentados quanto à metodologia de cálculo utilizada pelo banco agravado. A falta de oportunidade para se manifestar sobre esses pontos viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa". Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática, a fim de conhecer do recurso do agravo interno por ele interposto contra o acórdão de ID 56387263. É o relato do necessário. 2. Em conformidade com o art. 932, III, do CPC, incube ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O regramento também está previsto no art. 87, III, do RITJDFT. Em que pese invocar o princípio da instrumentalidade para conhecimento do primeiro agravo interno, o agravante continua a incorrer em evidente equívoco processual. De início, interpôs o primeiro “agravo interno” contra o Acórdão n. 1820474, o qual deu provimento ao recurso do réu, a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Esse recurso não foi conhecido por esta Relatoria, ante a falta de hipótese de cabimento, conforme decisão monocrática de ID 58366067. Nesta oportunidade, busca a reconsideração da decisão desta Relatoria por meio da referida petição. Nota-se, que as razões do presente “agravo regimental” foi endereçado à “EMINENTES MINISTROS”. Ainda, indica como fundamento os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do c. Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, neste e. Tribunal de Justiça somente há previsão de agravo regimental nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, em vista do contido nos art. 138 e 149 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1], o que evidentemente não é o caso dos autos. Portanto, os equívocos na fundamentação prejudicam a análise do pretenso recurso, em razão da falta de hipótese de cabimento. 3. Ante o exposto, evidente inadequação da via eleita, e pautando-se no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do “agravo regimental”. Brasília, 29 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 138. A petição inicial inepta, a não fundamentada ou a manifestamente improcedente será liminarmente indeferida pelo relator. Contra essa decisão caberá agravo regimental no prazo de 5 (cinco) dias. (...) Art. 149. A petição inicial inepta, a não fundamentada ou a manifestamente improcedente será liminarmente indeferida pelo relator. Contra essa decisão, caberá agravo regimental no prazo de 5 (cinco) dias.